Tribunal: STF
Processo: MS 28703
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do presidente da república. Desapropriação. Notificação prévia realizada ao proprietário. Agravo regimental desprovido.



    1. A necessidade de dar ciência ao proprietário da data de ingresso dos técnicos do INCRA no imóvel decorre de elementos essenciais inerentes à estrutura do Estado Democrático de Direito, haja vista que é imposta a rigorosa observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa ao ato que interfira na esfera jurídica do particular (art. 2, § 2º da Lei nº 8.629/93). 



    2. Não se verifica cerceamento de defesa por ausência de notificação prévia dos novos proprietários, porquanto foram devidamente notificados os proprietários indicados pela certidão de registro em cartório do imóvel rural vistoriado (MS nº 24.657/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 9/9/05). 



    3. A transferência do domínio requer formalidade essencial, ou seja, a transcrição na matrícula do imóvel constante do cartório de registro público. 



    4. Agravo regimental não provido.